Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708804-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. DOR LOMBAR. CIRURGIA E MATERIAIS. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ. 2. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. 3. É ilegal a junta médica formada por operadora de plano de saúde, na qual exista profissional não habilitado para aferir a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, notadamente, com quadro de emergência, nos termos do art. 374, IV, do CPC, c/c, art. 35 – C, I, da Lei n. 9.656/1998, c/c, art. 8o, § 2o, da Resolução ANS n. 424/2017. 4. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear tratamento médico cirúrgico e materiais, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de emergência ou urgência, notadamente, com demora excessiva na análise de requerimento administrativo indeferido em junta médica ilegal, pois formada por profissional não habilitado a aferir o quadro de saúde da paciente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente em estado grave de saúde; configurando, assim, o dano moral indenizável. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 608 da Súmula do STJ, ao argumento de que a negativa do tratamento teria sido baseada em norma contratual, a se encontra em consonância com a legislação suplementar, tendo sido realizado junta médica em virtude da divergência médica apresentada entre o médico assistente da recorrida e o médico auditor da recorrente. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma, ainda, ofensa ao enunciado 608 da Súmula do STJ, por entender ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o especial não pode seguir em relação à suposta contrariedade ao enunciado 608 da Súmula do STJ, porquanto “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Da mesma forma o apelo não deve transitar em relação ao arguido dissídio interpretativo, tendo em vista que “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027